Tribunal: TJDFT
Processo: 0703406-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703406-18.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUSIA FERREIRA DE ARAUJO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de apelação cível interposta por LUSIA FERREIRA DE ARAÚJO, contra sentença (ID 68609335) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF, que indeferiu a petição inicial na ação de reparação de danos ajuizada pelos apelantes contra o BANCO DO BRASIL S/A. Verifica-se dos autos que os apelantes pedem, em suas razões recursais (ID 20363831), a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No caso, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente. Isso porque, possível verificar que a decisão que acolheu a impugnação da gratuidade de justiça concedida anteriormente não está passível de mudança, pois foi agravada (AGI 0714468-58.2020.8.07.0000), porém houve perda de objeto em decorrência do pagamento do preparo recursal. Assim, nova rediscussão dessa matéria ensejaria demonstração da mudança fática, o que não foi apresentado pela parte apelante. Outrossim, sequer há declaração que declare a hipossuficiência econômica ou qualquer outro documento que demonstre, de fato, a necessidade do benefício. Assim, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, concedo aos autores apelantes o prazo de 5 (cinco) dias para que procedam ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se; intime-se. Brasília, 20 de dezembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator